Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REVISADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003. A Defesa pleiteou a absolvição do réu sob alegação de estado de necessidade e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de absolvição do réu em razão do estado de necessidade; e (ii) avaliar o cabimento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restou comprovado nos autos o estado de necessidade que justificasse a posse do artefato, inviabilizando a exclusão da ilicitude.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, o que resulta, no caso, na manutenção da pena intermediária no mínimo legal.
5. Revisada a pena para 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 12; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea "c"; 59 e 67.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 795.521/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023.